Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737300-48.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ULLISSON SILVA MORAIS, LAIZZA SILVA MORAIS, ULLIVER SILVA MORAIS RECORRIDOS: MAITE SOUSA E SILVA, KARLA SILVA BORGES, HERMIONE SILVA, KATIA MARIA DA SILVA RUTSCHI, SERGIO AUGUSTO L ORICAN DA SILVA, JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição em ação de petição de herança. Honorários sucumbenciais. Inexistência de elementos para reconhecimento. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que rejeitou a alegação de prescrição na ação de petição de herança e não imputou aos réus a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ação de petição de herança foi ajuizada dentro do prazo decenal previsto no Código Civil, considerando os atos processuais que retardaram a citação; e (ii) avaliar se houve resistência suficiente por parte dos réus para justificar a imposição de honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Quanto à prescrição, a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Ademais, o atraso na citação não decorreu de omissão dos autores, sendo aplicável o art. 240, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, que prevê a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho de citação quando o autor adota as providências necessárias à sua realização. 4. Quanto à sucumbência, não houve resistência efetiva por parte dos réus, cuja defesa foi conduzida de forma genérica pela curadoria especial, sendo o inventário mera transmissão formal da herança. Dessa forma, não se justificam honorários sucumbenciais contra os réus. IV. Dispositivo 5. Recursos desprovidos. Mantida a sentença que rejeitou a prescrição alegada e afastou a imposição de honorários sucumbenciais aos réus. -------------- Dispositivos relevantes citados: Art. 205, CC; art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, CPC. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I, II, e III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sustentando ser cabível a fixação dos honorários advocatícios em ação de petição de herança, tendo em vista o caráter declaratório e condenatório do feito. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012